Tribunal: TJBA
Processo: 8048090-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2AH)

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048090-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARIVALDO BITTENCOURT VILAS BOAS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO/SINDICATO DE APOSENTADOS. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arivaldo Bittencourt Vilas Boas contra decisão da Juíza da 7ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência, determinando a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Capital. O agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – SINAB, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente a título de contribuição associativa, sem vínculo ou autorização. Pleiteou tutela de urgência para cessar os descontos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a relação entre aposentado e entidade sindical, em razão de descontos mensais não autorizados, atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, fixando a competência da Vara de Relações de Consumo, ou se a demanda deve ser processada perante as Varas Cíveis.

III. Razões de decidir
3. O art. 3º, §2º, do CDC abrange como prestação de serviços toda atividade remunerada disponibilizada no mercado de consumo, inclusive por associações e entidades sindicais, ainda que sem fins lucrativos.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a atuação de associações e entidades semelhantes na oferta de serviços remunerados caracteriza relação de consumo (REsp 267.530/SP; REsp 436.815/DF).
5. O consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) também está protegido em hipóteses de descontos indevidos, ainda que não comprovada adesão formal.
6. A decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a natureza consumerista da demanda, em afronta à jurisprudência consolidada e à Resolução nº 15/2015 do TJ/BA, que estabelece a especialização das Varas de Relações de Consumo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a competência da 7ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para o processamento e julgamento da ação originária.
Tese de julgamento:

“As relações entre associações/sindicatos e aposentados, quando envolvem prestação de serviços mediante remuneração e descontos em benefícios, submetem-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.”

“É competente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar demandas que discutem descontos não autorizados em benefícios previdenciários, promovidos por entidades associativas ou sindicais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 3º, §2º, e 17.
Jurisprudência relevante citada: TJ/BA AI 80607544820238050000

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8090757-46.2024.8.05.0001, em que figura como recorrente ARIVALDO BITTENCOURT VILAS BOAS e recorrido o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 26 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Relator